Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702879-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CRISTINA ALVINO AGRAVADO: FABIO TEIXEIRA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS CRISTINA ALVINO, parte ré, contra a r. decisão (ID 224366975) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (processo n. 0704552-21.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a segunda ré seja excluída da relação de candidatos à síndico, no biênio 2025-2027. A ré Thais deverá se abster de praticar atos de campanha. Além disso, fixou o valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento, a partir da intimação, até o total de R$ 5.000,00. O presente recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se a decisão recorrida (ID 68424969). Em contrarrazões, a parte agravada requer que se mantenha a decisão recorrida, se reconheça a perda do objeto e condene a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 69395342). Preparo recolhido (ID 68260819). É o relatório. Decido. No presente caso, discute-se a possibilidade de exclusão da agravante THAIS CRISTINA ALVINO da relação de candidatos à eleição de síndico para o biênio 2025-2027, além de sua abstenção em praticar atos de campanha, sob pena de multa diária, em razão da limitação de apenas uma reeleição consecutiva prevista no artigo 29 da Convenção do Condomínio (ID 68260699). Em preliminar de contrarrazões, a parte agravada defende a perda de objeto recursal. De fato, a decisão recorrida e a liminar proferida impediu a candidatura da agravante na eleição que já ocorreu, o que torna o presente recurso sem qualquer utilidade prática. Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que já houve a realização da assembleia, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Na presente demanda, a perda do objeto restou caracterizada pela realização da eleição sem a participação da Agravante, devendo-se por isso reconhecer a perda do objeto em nome da celeridade e economia processual, em atendimento ao art. 932, III do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, CONHEÇO E JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do NCPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital